Tribunal: TJBA
Processo: 8044098-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044098-42.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: DEILANE DE CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO GOMES DA SILVA, PAULO GIOVANNY REBELO MACIEL

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXA MANIFESTAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios de 21% ao mês, determinou sua adequação à taxa média de mercado (5,50% a.m. à época da contratação) e condenou à restituição simples dos valores cobrados a maior, afastando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem perícia; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) determinar se a petição inicial é inepta; (iv) aferir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva a ponto de justificar sua revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental suficiente, sendo desnecessária a produção de prova pericial, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

A sentença apresenta fundamentação adequada ao enfrentar os pontos essenciais da controvérsia, não se exigindo o exame exaustivo de todos os argumentos das partes, conforme art. 489 do CPC.

A petição inicial não é inepta quando identifica a cláusula contratual controvertida (juros remuneratórios) e permite o exercício do contraditório, atendendo ao art. 330, §2º, do CPC.

A indicação de valor estimado na sentença não afasta a necessidade de liquidação quando expressamente determinada, inexistindo error in judicando.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, permitindo a revisão de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

A revisão dos juros remuneratórios é admitida em caráter excepcional quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo.

A taxa de 21% ao mês, quase quatro vezes superior à média de 5,50% ao mês divulgada pelo BACEN para o período, configura desproporção manifesta e abusividade.

O risco do crédito não justifica, por si só, a imposição de encargos excessivos, devendo prevalecer os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A utilização da taxa média de mercado como parâmetro de aferição de abusividade é medida idônea e compatível com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8044098-42.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Apelada DEILANE DE CARVALHO SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.